Tribunal: TJES
Processo: 5013689-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013689-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLERISVALDO DIAS ROCHA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE EM 29/11/2021 FOI REALIZADA PELA REQUERIDA UMA INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA QUE POSSUÍA, E, DE FORMA UNILATERAL, AQUELA ALEGOU QUE O MEDIDOR ESTAVA COM MAU FUNCIONAMENTO, OU QUE O DISCO ESTAVA TRAVADO, O QUE INTERFERIRIA NO REGISTRO ENERGIA CONSUMIDA. ASSIM, INFORMA QUE A EMPRESA DEMANDADA ALEGOU ALTERAÇÃO DECORRENTE POR TERCEIRO E COBROU O VALOR RETROATIVO DA ENERGIA. ASSIM, REQUER EM TUTELA ANTECIPADA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERENTE A CONSUMO NÃO APURADO DE FORMA RETROATIVA; A NULIDADE DO TOI QUE GEROU A COBRANÇA RETROATIVA DE R$ 8.630,48; E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO SUSCITA A REQUERIDA, PRELIMINARMENTE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ALEGA QUE OS TÉCNICOS DETECTARAM DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO, POIS O DISCO ESTAVA AGARRANDO/TRAVADO EM 15/08/2017, SENDO ASSIM, SUBSTITUÍDO POR OUTRO ENQUANTO O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO FOI ENVIADO PARA ANÁLISE, E VERIFICOU-SE QUE O PROBLEMA OCASIONOU EM QUEDA VISÍVEL DO CONSUMO DE ENERGIA. DEFENDE QUE É DIREITO DA REQUERIDA PROCEDER COM A RECUPERAÇÃO DE RECEITA, GERANDO COBRANÇA NO VALOR DE R$ 9.023,73. ACRESCENTA AINDA QUE, EM VISITA NO DIA 29/11/2021, QUANDO DA INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR, NOTOU QUE O MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ESTAVA COM OS LACRES VIOLADOS, PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. AFIRMA QUE ATUOU DENTRO DOS PADRÕES DE LEGALIDADE, SENDO POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pleitos autorais, declarando a nulidade do TOI de n° 9222525 que gerou a cobrança retroativa de R$ 9.023,72 (nove mil e vinte e três reais e setenta e dois centavos). Torno definitiva a tutela concedida em ID 13899593. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo em face destes com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, EM RAZÃO DE ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MAIS, NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONFORME CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO CONSIGNADA SOB O ID.: 4301276. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (AUTUAÇÃO)
, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. NÃO FORAM OBSERVADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER SIDO OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - EXPRESSOS NA CRFB/88. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, A RECORRENTE RETIROU O MEDIDOR, EMITIU TOI DE FORMA UNILATERAL E SEQUER COMUNICOU AO RECORRIDO ACERCA DA PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS. ADEMAIS, O RECORRIDO NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CLIENTE NO TOI, CONFORME ID. 4301251. DE OUTRO MODO, EMBORA AINDA QUE SUPOSTAMENTE A INSPEÇÃO REALIZADA EM 29/11/2021 TENHA CONTADO COM A PRESENÇA DO RECORRIDO- VEZ QUE O DOCUMENTO JUNTADO PELA RECORRENTE CONSIGNADO SOB O ID 4301251 INDICA QUE O CONSUMIDOR SE RECUSOU A RECEBER O TOI -, HOUVE CERCEAMENTO DO SEU DIREITO DE PEDIR PERÍCIA, VISTO QUE A REQUERIDA NÃO LHE ENVIOU PREVIAMENTE O TOI ANTES DOS CÁLCULOS DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONSUMIDOS DE FORMA IRREGULAR, BEM COMO NÃO CONSTA NOS AUTOS PROVAS (AVISO DE RECEBIMENTO) DE QUE FORA ENVIADO À RESIDÊNCIA DO AUTOR O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
, PORQUANTO, CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS QUE O AUTOR APRESENTA NO FEITO, QUAIS SEJAM: TOI, DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA E DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. OU SEJA, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O DISPOSTO NA
RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL
, EM SEU ART. 129, § 4º FOI OFERTADO AO CLIENTE. A RECORRENTE NÃO GARANTIU DE MANEIRA EFETIVA O PRÉVIO ENVIO DO TOI - ANTES DOS CÁLCULOS DE RECUPERAÇÃO - PARA QUE A RECORRIDA PUDESSE EXERCER SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO, SOLICITANDO A PERÍCIA DO MEDIDOR QUE FORA SUBSTITUÍDO, O QUE LHE É LEGALMENTE GARANTIDO. PORTANTO, É CEDIÇO QUE EM TODO O PROCEDIMENTO PARA CONSTATAR AS IRREGULARIDADES A CONCESSIONÁRIA TEM O DEVER DE PERMITIR QUE O CONSUMIDOR ACOMPANHE A PERÍCIA, DEVENDO ELA COMUNICÁ-LO POR ESCRITO COM NO MÍNIMO DEZ DIAS
DE ANTECEDÊNCIA ACERCA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, POR MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, ALÉM DO EFETIVO RECEBIMENTO DO TOI POR PARTE DESTE PARA, EM ATÉ QUINZE DIAS, INFORMAR SUA OPÇÃO PELA PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR E DEMAIS EQUIPAMENTOS
. A ESSE RESPEITO, A EDP NÃO COLACIONOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE POSTAGEM DO COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, DESTINADO AO AUTOR. PELO EXPOSTO, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ALIÁS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDA SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A PROPÓSITO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO RECORRIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO AO RECORRIDO É MEDIDA IMPOSITIVA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRENTE NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL E NÃO COMPROVOU AS IRREGULARIDADES ALEGADAS, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO. QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, RESTA PREJUDICADO, POIS A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS, RESTANDO AS COBRANÇAS INDEVIDAS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 9.023,72 (NOVE MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

___________________________________

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)